Tribunal: TJDFT
Processo: 0717602-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Processo : 0717602-25.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 123830500 dos autos originários n. 0722051-57.2021.8.07.0001), proferida em cumprimento provisório da sentença coletiva dada na Ação Civil Pública n. 94.008514-1, que rejeitou a impugnação do exequente, aqui agravante, ao laudo da perícia realizada nos autos e, em decorrência, homologou o cálculo apresentado pelo perito, fixando o valor do débito em R$ 13.632,69, atualizado até fevereiro de 2022. O agravante lembra que, na origem, se trata de liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública que condenou o banco agravado na restituição da diferença resultante da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Alega que os cálculos do agravante divergem da perícia somente no “fato de que o perito do juiz realiza a correção monetária e aplicação de juros contratuais até o vencimento ou quitação da cédula, ele apura o diferencial e aplica a correção monetária sem juros até 07/1994, a partir dessa data correção monetária mais juros de mora, as demais etapas do cálculo estão em conformidade”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para acolher os laudos técnicos do agravante. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. O agravante insurge-se contra o laudo da perícia produzido nos autos, sustentando que o expert não aplicou juros até 07/1994, mês do vencimento da cédula de crédito. Todavia, verifico que o perito, ao responder à impugnação do agravante, afirmou a incidência de juros nos cálculos até 07/1994 (id. 119348508 – p. 2 na origem). Além disso, questionou a insurgência da parte credora, ressaltando que o agravante não havia juntado cálculos no processo originário até aquele momento (id. 119348508 – 3 na origem). E, no ponto, assiste razão ao douto perito, porquanto os cálculos do agravante somente foram acostados na segunda impugnação ao laudo pericial, sem justificativa da impossibilidade da juntada em momento anterior (id. 123538936 na origem). Aqui, não olvido que a diferença entre a conclusão da perícia e o valor do débito indicado pelo agravante é diminuta, de R$ 791,59. Nesse cenário, imperativo considerar, conforme consignado na decisão combatida, que o laudo apresentado pelo perito está adequadamente fundamentado, apresentando a metodologia de trabalho e os fundamentos que alicerçaram o seu parecer técnico, cuja conclusão merece ser acolhida, justamente porquanto representa manifestação equidistante dos interesses das partes, cuja boa-fé e imparcialidade são presumidas. Daí, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vejo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque o juízo singular determinou aguarde-se preclusão da decisão antes de dar prosseguimento ao feito. Ainda que assim não fosse, nenhum prejuízo decorreria ao exequente pelo prosseguimento imediato da execução. Seja porque se trata de cumprimento provisório de sentença, que, em regra, não comporta levantamento de valores (art. 520, IV, do CPC). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator